Tribunal: TJBA
Processo: 8026741-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026741-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GABRIEL SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
ANDRE MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Procurador de Justiça: Adriani
Vasconcelos Pazelli

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS
. P
RISÃO PREVENTIVA
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de Gabriel Santos Barreto, preso preventivamente pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP, no contexto da Lei Maria da Penha) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Alegou-se excesso de prazo para audiência de custódia, ausência de necessidade de prisão e possível perturbação mental do paciente. Posteriormente, foi concedida liberdade provisória mediante fiança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse de agir no habeas corpus, considerando a superveniente concessão de liberdade provisória ao paciente.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liberdade provisória mediante fiança afasta o alegado constrangimento ilegal.

4. A perda superveniente do objeto torna prejudicado o habeas corpus, conforme o art. 659 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
julgado prejudicado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: “1. A superveniente concessão de liberdade provisória ao paciente torna prejudicado o habeas corpus originalmente impetrado para cessar a prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC nº 2029852-64.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 10.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
26741
-52.2025.8.05.0000, tendo como
I
mpetrante
o advogado André Messias Oliveira dos Santos Carvalho
, como Paciente
GABRIEL
SANTOS
BARRETO
,
e como Autoridade indigitada Coatora, o

Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Serrinha
(BA)
.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em julgar prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
extinguindo o presente
writ
, sem resolução do mérito
, o fazendo com os seguintes fundamentos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA